Tribunal: TJSP
Processo: 1012422-15.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado não se manifestou acerca da correção monetária incidente sobre a indenização por dano material – Inocorrência – Possibilidade de exame, pela Turma Julgadora, somente das controvérsias suscitadas na apelação interposta pelo réu – A recorrente, nas razões de apelação, não manifestou insurgência quanto à correção monetária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado não se manifestou acerca da correção monetária incidente sobre a indenização por dano material – Inocorrência – Possibilidade de exame, pela Turma Julgadora, somente das controvérsias suscitadas na apelação interposta pelo réu – A recorrente, nas razões de apelação, não manifestou insurgência quanto à correção monetária - Impossibilidade de a Turma Recursal decidir a respeito da correção monetária, pois deve ser observado o que foi decidido na sentença, a qual foi mantida, apenas com a redução do valor da indenização a título de dano material - Omissão não verificada - Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.